Tribunal: STF
Processo: HC 73777
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-20
Data de publicação: 1986-08-20

Ementa:
EMENTA: - "Habeas Corpus".
- O crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, XIV, do Decreto-
Lei 201/67  é delito formal ou de mera conduta que se consuma com o
fato  de o
prefeito deixar de cumprir ordem judicial sem dar as razões que
justifiquem,
perante a autoridade competente que deve aceitá-las  ou não, a recusa
momentânea
de cumprimento ou a impossibilidade de fazê-lo.
- No caso, tendo o crime que se imputa ao ora paciente se consumado
antes da suspensão da execução da sentença, e não tendo este, nas
razões que
apresentou ao Juiz para justificar o não-cumprimento da sentença,
sequer alegado
que havia, na falta de crédito, encaminhado, de imediato, o pedido de
suprimento
de recursos ao Poder Legislativo, não se pode ter como cabalmente
justificado o
comportamento do ora paciente.
- Não se pode, pois, pretender o trancamento da ação penal que só se
justifica se o fato imputado ao réu não constitui evidentemente crime,
o que não
ocorre no caso.
"Habeas corpus" indeferido.